Tribunal: TJPA
Processo: 0006007-84.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006007-84.2019.8.14.0031

APELANTE: ROBENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0006007-84.2019.8.14.0031

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MOJU/PA

APELANTE: ROBENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II e §2º-A, I, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0006007-84.2019.8.14.0031

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MOJU/PA

APELANTE: ROBENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ROBENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Moju, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CPB, a pena de sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de cem (100) dias-multa.

Narra a peça acusatória (Id. 6794277), em síntese, que no dia 14 de agosto de 2019, por volta das 15h, o Apelante acompanhado de mais quatro indivíduos, abordaram o ofendido Washington Luis de Brito Pereira, e munidos com uma arma de fogo anunciaram o assalto tendo-lhe subtraído uma carteira contendo documentos pessoais, cartões, dinheiro, além de uma mochila, um fone de ouvido e um aparelho celular, fugindo em seguida. Após diligências policiais, o Recorrente e um comparsa foram localizados e presos pelos agentes.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 6794316) contra a qual a defesa recorreu (Id. 6794319) pugnando por sua absolvição em razão da ausência de provas, bem como o redimensionamento da pena base.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 6706987).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 7230951).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

De acordo com o depoimento do ofendido, este estava trafegando na estrada juntamente com o filho em uma motocicleta, quando foram abordados por duas pessoas armadas anunciando o assalto tendo subtraído dos mesmos uma mochila, dois aparelhos celulares, documentos pessoais, cartões bancários e certa quantia em dinheiro. Relatou que foram levados para um matagal onde haviam mais três pessoas e após fugirem, localizou uma guarnição da Polícia e relatou o ocorrido, e estes passaram a realizar buscas na tentativa de localizar os criminosos.

Em determinado momento, o comparsa do Apelante, conhecido como FRANCINEY saiu do matagal, foi reconhecido imediatamente e posteriormente confessou a prática delitiva, sendo encontrado em sua posse certa parte do valor subtraído e um bilhete que teria comprado para a travessia de uma balsa, indicando o horário e placa da motocicleta, tendo informado o endereço da residência de um dos autores do delito.

O ofendido se deslocou para o local indicado acompanhado dos policiais, e lá reconheceu o Recorrente, ocasião em que foi encontrada uma espingarda utilizada para a prática do delito, não tendo dúvidas ao reconhecer o Apelante como autor do assalto.

Declarou que, enquanto eram levados pelos criminosos pela estrada, seu filho era ameaçado pelo comparsa do Recorrente que apontava uma arma para sua cabeça, enquanto o outro indivíduo vinha ao seu lado com uma faca na mão. Que dentro do matagal havia mais três homens e estes não quiseram ficar com a motocicleta que pertencia ao ofendido.

Em depoimento, a testemunha Marcos Vinicius Pereira Cardoso, asseverou que realizava serviço de bloqueio na PA- 252 quando foi abordado pela vítima e seu filho, tendo o ofendido informado a ocorrência de um assalto. Em seguida iniciaram diligência e lograram êxito em apreender um dos criminosos portando uma parte do valor subtraído, além do bilhete de travessia de uma balsa que pertencia a vítima, ocasião em que o comparsa indicou onde morava o Apelante, local onde foi encontrada a espingarda utilizada no assalto, tendo a vítima reconhecido os dois assaltantes.

A materialidade de igual forma resta evidenciada pelos Autos de exibição e apreensão de objeto, de reconhecimento de pessoa e de entrega (Id. 6793763), bem como pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (Id’s. 6794322- 6794331/6794285- 6794314)

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se isolada frente ao montante probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

2. Do redimensionamento da pena base.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se ainda que o Juiz considerou como neutras todas as circunstâncias judiciais do Art. 59, do CP, fixando a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase o magistrado não aplicou circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Já na terceira fase, o juízo sentenciante reconheceu como causa de aumento prevista no § 2º, inciso II e no § 2º-A, I, do Art. 157, do CP, majorando a pena em 2/3 (dois terços) não sendo reconhecida causa de diminuição de pena.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022